Tribunal: TJSP
Processo: 2339320-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença. Determinação de reativação das contas mantidas pela autora na plataforma da agravante sob pena de multa diária. Inconformismo da requerida. Alegação de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Pretensão de conversão de perdas e danos no valor de R$ 10.000,00.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Decisão que afastou a impugnação ao cumprimento de sentença. Determinação de reativação das contas mantidas pela autora na plataforma da agravante sob pena de multa diária. Inconformismo da requerida. Alegação de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Pretensão de conversão de perdas e danos no valor de R$ 10.000,00. Desacolhimento. Injustificável retardamento do cumprimento da obrigação. Agravante que tinha ciência do valor da multa e optou por não cumprir a obrigação. Pretensão de revolvimento do mérito que é incabível em sede de cumprimento de sentença. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.